Tribunal: STF
Processo: HC 262932
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual. Alegada nulidade por falta de defesa técnica. Inocorrência. Não demonstração de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. Pleito de absolvição. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.  



    Referente à Petição nº 145.827/2025 (evento 20).



    Em 09.10.2025, a Defesa interpôs agravo regimental da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). Por intermédio da referida petição, a Defesa juntou as peças necessárias para compreensão da controvérsia.



    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Luciana Aparecida de Almeida Silva contra acórdão do Superior Tribunal Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.023.600/MG (evento 25).  



    A paciente foi condenada às penas de 18 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado e, 06 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, tentativa de ocultação de cadáver e fraude processual, tipificados no art. 121, § 2º, I, IV e VI, § 2º-A, I e II; art. 211, c/c art. 14, II e, art. 347, todos do Código Penal (evento 22).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual pela falta de defesa efetiva, porquanto o advogado dativo foi nomeado 12 dias antes do julgamento, sem tempo hábil para preparar a defesa técnica adequada, configurando cerceamento de defesa. Alega ausência de provas de autoria delitiva, pois a condenação foi lastreada em meras presunções, em violação art. 155 do Código de Processo Penal, uma vez que “não houve testemunhas presenciais e as imagens juntadas não comprovam sua participação no crime”. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela nulidade do julgamento do Tribunal do Júri com realização de novo júri e, sucessivamente, pela absolvição da paciente ante a insuficiência probatória.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 25):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, alegando condenação sem provas concretas da autoria delitiva e cerceamento de defesa. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer do habeas corpus substitutivo de recurso próprio, diante da alegação de insuficiência probatória e cerceamento de defesa. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O habeas corpus substitutivo de recurso próprio não deve ser conhecido, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    4. Não há coação ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício, conforme o § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 



    5. A revisão criminal não se presta a reapreciar provas dos autos, mas sim para sanar erro técnico ou injustiça na condenação. 



    6. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois a recorrente foi devidamente assistida por defensor em todas as fases do processo. 



    7. A deficiência de defesa técnica não se confunde com sua ausência e só anula o processo se houver comprovado prejuízo para o réu, conforme a Súmula 523 do STF.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 



    1. O habeas corpus substitutivo de recurso próprio não deve ser conhecido, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    2. A deficiência de defesa técnica só anula o processo se houver comprovado prejuízo para o réu.“



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    No tocante ao pleito de nulidade, tendo em vista a alegada deficiência da defesa técnica, a Corte estadual assim fundamentou (evento 22, fls. 1-2):



    “Alega a defesa o cerceamento de defesa, sob o argumento de a peticionária não ter sido intimada previamente à nomeação do defensor dativo, o qual não atuou adequadamente em plenário. 



    Entretanto, razão não lhe assiste.



    Ora, em verdade, verifica-se que a peticionária foi devidamente assistida por advogado/defensor em todos os atos do processo, tendo sua defesa se manifestado em todas as fases processuais. 



    Ao contrário do que afirma a defensora, foi a peticionária quem pediu a nomeação de defensor público (fls. 1587/1591). O seu pleito foi atendido, tendo o magistrado intimado a defensoria pública para atuar no feito (fl. 1597).   Posteriormente, a peticionária foi novamente intimada para constituir novo defensor, ocasião em que reafirmou a impossibilidade de contratar advogado (fl. 1671). 



    O magistrado, então, nomeou a defensoria pública para atuar no processo, com exceção da sessão de julgamento em plenário - ato para o qual ele nomeou um defensor dativo em razão da Portaria 003/18, a qual informava sobre a indisponibilidade de defensor público para atuação em plenários de julgamento (fl. 1677). 



    O fato de o atual advogado não concordar com a forma de atuação do patrono anterior não é o suficiente para ensejar referida nulidade. Observa-se que não há nenhum prejuízo evidente que caracterize cerceamento de defesa à ré, uma vez que, em plenário, pleiteou-se a absolvição com base na ausência de provas e negativa de autoria (fls. 1781/1784). 



    Sabe-se que a insuficiência de defesa técnica, ressalte-se, a qual não verifico, não se confunde com a sua ausência, que, aliás, apenas terá o condão de anular o processo quando houver comprovado prejuízo para o réu, o que não é o caso. 



    Nesse sentido é a inteligência da Súmula 523 do STF: "No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.". 



    Assim, tendo havido atuação suficiente e efetiva da defesa, que, a todo o momento, buscou resguardar os direitos da ré da forma que considerava adequada, rejeito a preliminar de nulidade do feito, passando ao exame do mérito.”



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça consignou que (evento 25, fls. 7-11):



    “(...).



    Além disso, quanto à alegação de cerceamento de defesa, observem-se os fundamentos contidos no acórdão de origem (fls. 24-25):



    (...).



    Verifica-se que, ao contrário da irresignação, a recorrente nunca esteve desassistida, não se podendo confundir a "eventual" deficiência de defesa com a ausência dela.



    In verbis:



    Esta Corte Superior sedimentou entendimento segundo o qual, a inexistência de defesa técnica constitui nulidade absoluta, cujo reconhecimento dispensa a demonstração do prejuízo. Todavia, a deficiência da defesa configura nulidade relativa, sendo imprescindível, para seu reconhecimento, a demonstração do efetivo prejuízo sofrido, nos termos do enunciado 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal - STF (AgRg no RHC n. 174.999/AL, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 11/10/2023).



    Assim, a simples mudança de entendimento e criação de novas teses defensivas (pelo novo patrono constituído) não torna, por si só, equivocada a defesa anterior.



    Nesse sentido:



    Na hipótese, verifica-se que, ao contrário do alegado pela defesa, não há falar em ausência de defesa técnica, tendo em vista que os ora recorrentes foram assistidos durante toda a instrução processual por advogado indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, que atuou em todas as fases do processo [...]. Nesse contexto, não há que se confundir deficiência de defesa com discordância de tese defensiva assumida pelo advogado. Deficiência de defesa não se confunde com o entendimento pessoal da impetrante quanto à técnica de defesa escolhida pelo causídico anterior (AgRg no RHC n. 174.999 /AL, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 11/10/2023).



    Nesse mesmo compasso é o próprio entendimento consolidado na Súmula n. 523 do STF: 



    No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.



    Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. (...).”



    Na espécie, não demonstrado o alegado prejuízo por cerceamento de defesa, pois, segundo o Tribunal de Justiça local “Sabe-se que a insuficiência de defesa técnica, ressalte-se, a qual não verifico, não se confunde com a sua ausência, que, aliás, apenas terá o condão de anular o processo quando houver comprovado prejuízo para o réu, o que não é o caso. (...) tendo havido atuação suficiente e efetiva da defesa, que, a todo o momento, buscou resguardar os direitos da ré da forma que considerava adequada, rejeito a preliminar de nulidade do feito”. (destaquei).



    Presente o contexto, assento que a jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Nessa linha: “A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas” (HC 171.828-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020). Ainda, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável.” (HC 232.688-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Aliás, sob o prisma da Súmula 523/STF, “No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”. Conforme o acórdão impugnado, sequer estão configuradas, no caso, a inexistência de defesa ou a defesa deficiente, tampouco o prejuízo à Paciente.



    Por outro lado, quanto à tese defensiva de insuficiência probatória para lastrear a condenação, o ato coator assinalou:



    “(...).



    No caso concreto, o acórdão combatido afastou a alegação de insuficiência probatória a teor dos excertos abaixo (fls. 25-26):



    Após detida análise dos documentos anexados ao feito, observo que a real intenção da defesa é o reexame dos elementos de convicção que embasaram a sentença condenatória e o acórdão confirmatório, oportunidade em que foram apreciadas pelo Poder Judiciário expressamente todas as teses levantadas pelas partes, bem como realizada com acuidade a dosimetria das penas impostas. 



    Com efeito, o art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, prevê o cabimento da ação de revisão criminal "quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos".  



    Todavia, para que o pedido revisional baseado nesta hipótese seja acolhido é preciso que a contrariedade à evidência dos autos seja cristalina; é necessário que esteja comprovada a não ocorrência do crime, o que não vejo no presente caso. 



    Não é possível deferir o pedido revisional em razão de diferentes entendimentos ou interpretações das provas. 



    A revisão criminal não se presta a reapreciar as provas dos autos, mas sim, para sanar erro técnico ou injustiça na condenação, o que não é o caso dos autos. 



    Sobre isso:



    (...).



    A eventual desconstituição de tais premissas demandaria aprofundada revisão do conjunto fático-probatório, o que é totalmente incompatível com a via eleita. Não se descure que, para a eventual concessão da ordem, far-se-ia necessário que o direito alegado pela Defesa fosse líquido - dispensando apuração probatória - e certo - indene de dúvidas. 



    Assim, ao cotejar as alegações vertidas na inicial com a fundamentação exposta no acórdão impugnado, não se observa ilegalidade ou constrangimento ilegal ao direito ambulatorial da recorrente. 



    É iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses de insuficiência probatória ou de negativa de autoria, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório. Nesse sentido:



    (...).”



    Desse modo, o acordão recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente